Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto coletivo formulado pela Defesa, sob fundamento de que o artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, não contempla hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. A pretensão recursal consiste em ver reconhecido o direito ao indulto, ainda que a pena originalmente privativa de liberdade tenha sido convertida em pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o indulto coletivo previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, é aplicável ao apenado condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O indulto coletivo, como modalidade de extinção da punibilidade prevista no artigo 107, II, do Código Penal, é prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII) e se materializa por ato discricionário formalizado por Decreto, cujas condições não admitem ampliação pelo Poder Judiciário.
4 - Os incisos VII e IX, do artigo 9o, do Decreto no 12.338/2024, fazem menção expressa à possibilidade de concessão do indulto em caso de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, circunstância que não se repete no inciso XV, aplicável a crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça.
5 - A ausência de menção à substituição da pena no inciso XV impede, por interpretação sistemática e literal, a aplicação do benefício ao apenado cuja pena foi substituída, sob pena de violação à discricionariedade presidencial e à legalidade estrita que rege a execução penal.
6 - O artigo 3o, do Decreto no 12.338/2024, de caráter geral, não prevalece sobre a especificidade do artigo 9o, cujos incisos estabelecem, de forma detalhada, os requisitos para a concessão do indulto, razão pela qual não autoriza a ampliação do rol de beneficiários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O indulto coletivo previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não se aplica aos apenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
2 - A interpretação dos requisitos para concessão do indulto deve observar estritamente os termos do Decreto Presidencial, sem possibilidade de extensão pelo Poder Judiciário.
3 - A ausência de previsão expressa no inciso XV, do art. 9o, do Decreto no 12.338/2024, acerca da substituição da pena afasta a incidência do benefício aos condenados em tais condições.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, arts. 3o, 9o, incisos VII, IX e XV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 31/10/2007; STF, HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/05/2015; STJ, AgRg no REsp 2.124.043/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/06/2025; STJ, AgRg no HC 845.986/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/03/2025; TJDFT, Acórdão 2014376, 0718732-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025.